Tribunal: TCU
Processo: 014.118/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8319/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de representação formulada pela empresa Hitec Medical Comercio e Assistência Técnica de Equipamentos Médicos Eireli acerca de indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2022, promovido pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, para aquisição de equipamentos médicos-assistenciais. Considerando que a recorrente interpôs pedido de reexame, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 5229/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que no Acórdão recorrido decidiu o Tribunal por não conhecer da representação, uma vez que não cabe ao TCU atuar na defesa de interesses privados de licitantes junto à administração contratante; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante; Considerando que a jurisprudência do TCU é firme ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa está, em regra, condicionada à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a recorrente não logrou demonstrar razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso, IV, 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade às peças 23 e 24. 1. Processo TC- Processo 014.118/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Hitec Medical Comercio e Assistência Técnica de Equipamentos Médicos Eireli (32.243.752/0001-70). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Daniel Marcelino (149354/OAB-SP), representando Hitec Medical Comercio e Assistência Técnica de Equipamentos Médicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.